Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733707-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DLC LANCAMENTOS MARKETING DIGITAL LTDA AGRAVADO: ELIA SPA CONSULTORIA E ESTETICA EIRELI DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada em caráter antecedente requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) em dez/2020, celebraram um contrato de parceria comercial, com divisão dos lucros (50% para a agravante); 2) o contrato foi reformulado (com redução do lucro, de 50% para 27%), passando a agravada a ficar responsável pelo produto, gravando as aulas e produzindo o material com suas expertises, a agência GROWTH (empresa de divulgação) faria o lançamento dos produtos e a agravante seria investidora e a responsável pela produção do material e demais produtos de mídia; 3) embora tenha cumprido suas obrigações contratuais, teve o contrato rescindido pela agravada, sem que tenham sido ressarcidas as despesas relativas a produção dos materiais que foram custeadas pela agravante; 4) os produtos produzidos e pagos pela agravante continuam a ser comercializados pela agravada; 5) teve bloqueados todos os acessos às plataformas de recebimento. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que consigne em juízo 28% dos recebíveis pela venda dos produtos do projeto, bem assim que libere o acesso da agravante às plataformas Hotmart, Eduzz e Monetizze (para que tenha acesso ao financeiro do projeto) ou, então, que deixe de comercializar ou veicular os produtos produzidos pela agravante, sob pena de multa por descumprimento. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada e das tratativas havidas entre as partes, há controvérsia sobre o objeto e a forma de execução do contrato, o que demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator